Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713469-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE GONCALVES RIBEIRO MACEDO AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DE MORAES D E S P A C H O Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, II do Código de Processo Civil para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador